Tribunal: TJBA
Processo: 8053286-62.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial CONFLITO DE COMPETÊNCIA nº 8053286-62.2025.8.05.0000 Relator: 1º Vice-presidente – Órgão Especial SUSCITANTE: DESEMBARGADOR ROSEMBERG JOSÉ ARAÚJO COSTA RELATOR DO PROCESSO Nº 8042796-78.2025.8.05.0000 SUSCITADO: DESEMBARGADOR CÁSSIO JOSÉ BARBOSA DE MIRANDA RELATOR DO PROCESSO Nº 8042796-78.2025.8.05.0000 Interessado(s): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO LOTEAMENTO PARQUE FLORESTAL Advogado(s): ADRIANO FERREIRA BATISTA DE SOUZA (OAB/BA 15048-A) Interessado(s): INFINITA PATRIMONIAL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Advogado(s): ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES (OAB/BA 23791-A) ACORDÃO PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DECORRENTE DE APELAÇÃO ANTERIORMENTE JULGADA. PREVENÇÃO. FIXAÇÃO PELO PRIMEIRO RECURSO DISTRIBUÍDO. ART. 160 DO RITJ/BA E ART. 930 DO CPC. COMPETÊNCIA DA QUINTA CÂMARA CÍVEL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame 1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Desembargador da Terceira Câmara Cível em face de decisão proferida pelo Desembargador da Quinta Câmara Cível, nos autos do Agravo de Instrumento nº 8042796-78.2025.8.05.0000. 2. O recurso foi redistribuído à Terceira Câmara Cível por suposta conexão com Agravo anterior, de relatoria do suscitante. 3. O suscitante alegou que a prevenção estaria fixada em favor do Desembargador da Quinta Câmara Cível, relator da Apelação nº 8139389-11.2021.8.05.0001, da qual decorre o cumprimento provisório de sentença que originou o Agravo de Instrumento em análise. II. Questão em discussão 1. A questão em discussão consiste em definir qual relator possui competência para julgar o Agravo de Instrumento nº 8042796-78.2025.8.05.0000, considerando o critério de prevenção estabelecido pelo art. 930 do CPC/2015 e pelo art. 160 do RITJ/BA, que fixam a prevenção com base na distribuição do primeiro recurso relacionado ao processo de origem ou a demandas conexas. III. Razões de decidir 1. A distribuição é o marco fixador da competência, conforme estabelece o art. 43 do CPC, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. 2. O art. 930, parágrafo único, do CPC, e o art. 160 do RITJ/BA estabelecem que o primeiro recurso protocolado no Tribunal fixa a prevenção para todos os subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos. 3. O primeiro recurso proveniente do mesmo processo de origem foi a Apelação nº 8139389-11.2021.8.05.0001, de relatoria do Des. Cássio José Barbosa Miranda, o que torna este magistrado prevento para apreciar todos os recursos posteriores e incidentes processuais conexos, incluindo o Agravo de Instrumento em questão. IV. Dispositivo e tese 1. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, reconhecendo-se a competência do Desembargador Cássio José Barbosa Miranda, da Quinta Câmara Cível, para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 8042796-78.2025.8.05.0000. Tese de julgamento: “1. A distribuição do primeiro recurso no Tribunal fixa a prevenção do relator para todos os recursos subsequentes originados do mesmo processo, conforme dispõe o art. 160, caput, do RITJ/BA e o art. 930 do CPC. 2. Tendo sido o Desembargador Suscitado o relator da primeira apelação distribuída, relacionada ao mesmo processo originário, estabelece-se sua prevenção para o julgamento do Agravo de Instrumento derivado do cumprimento provisório dessa sentença.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 43 e 930, parágrafo único; RITJ/BA, art. 160. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos do CONFLITO DE COMPETÊNCIA 8053286-62.2025.8.05.0000, no qual figura como Suscitante o Excelentíssimo Desembargador Rolemberg José Araújo Costa e, como Suscitado, o Excelentíssimo Desembargador Cássio José Barbosa Miranda. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DO CONFLITO Negativo de competência de nº 8053286-62.2025.8.05.0000 PARA JULGÁ-LO PROCEDENTE, DECLARANDO COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8042796-78.2025.8.05.0000, O desembargador CÁSSIO JOSÉ BARBOSA MIRANDA, na Quinta Câmara Cível. Sala das Sessões, (data registrada no sistema no momento da prática do ato). DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS 1º VICE-PRESIDENTE